Tribunal: TJSP
Processo: 2142788-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (45,77 g de cocaína, 131,78 g maconha e 5 comprimidos de ecstasy),

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (45,77 g de cocaína, 131,78 g maconha e 5 comprimidos de ecstasy), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142788-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é paciente
DIEGO BARBOSA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 3a VARA - FORO DE FERRAZ DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e
V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142788-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2142788-08.2020.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: RODRIGO FERREIRA CALEJON (Defensoria)
Paciente: Diego Barbosa da Silva
VOTO No 23.241
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação
de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva
e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além
da primariedade do paciente, deve ser ponderada a
quantidade de entorpecentes apreendidos (45,77 g de cocaína,
131,78 g maconha e 5 comprimidos de ecstasy), cujo delito
imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se
podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em
seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da
custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de DIEGO BARBOSA DA SILVA, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Tiago Ducatti Lino Machado, do
Plantão de Mogi das Cruzes, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142788-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea, salientando ser o paciente primário e possuidor de bons
antecedentes, além de estar sob o risco de contrair a COVID-19, no
interior
da
penitenciária
onde
se
encontra
cautelarmente
custodiado, razão pela qual deve ser observada a Recomendação
62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de contenção à pandemia
causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 101/103).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 106/108) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 111/115).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos (fls. 24/28) que o paciente
foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. art. 61, II, “j” do Código Penal, pois,
em 15 de junho p. p., na Rua Félix Mazuca, no . 15, policiais
militares o surpreenderam em companhia da corré Bruna Santos de
Alcântara, em posse de 5 comprimidos de ecstasy, 18 porções de
maconha (131,78 g) e 24 porções de cocaína (45,77 g), além de R$
4.733,00, em espécie, razão pela qual ambos acabaram detidos e
conduzidos ao distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142788-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em decisão proferida em 16/06/2020, a
prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva,
para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem pública,
tendo a autoridade impetrada ressaltado a grande quantidade de
droga e de dinheiro apreendidos, bem como os indícios de
envolvimento dos custodiados com o crime organizado.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fl. 55), apurou-se que o paciente é primário e
desprovido de antecedentes.
Diante
do
panorama
evidenciado
nos
autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o
volume de entorpecente apreendido na ocorrência (45,77 g de
cocaína, 131,78 g maconha e 5 comprimidos de ecstasy), a qual
é desprovida violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar,
ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo
novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto,
estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição, enseja
benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice, pois, além dos variados
entorpecentes, também foi apreendida considerável quantia em
dinheiro, cuja origem ainda não foi devidamente justificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142788-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
In casu,
melhor
solução
resulta
na?substituição?da custódia preventiva?pela imposição de medidas
cautelares?diversas
da
prisão,?demonstrando-se pertinente?(i)?o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga;?(ii)?o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como?(iii)?a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares
previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator